Tribunal: TJMT
Processo: 1008279-92.2025.8.11.0003
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008279-92.2025.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Esbulho / Turbação / Ameaça, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DAVINA FRANCISA DOS SANTOS JESUS - CPF: 772.500.101-82 (AGRAVANTE), EDILIA FERNANDES DAS GRACAS - CPF: 027.463.306-01 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
DO ESTADO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATO DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. DISTINÇÃO TEMPORAL. LEI 8.935/1994. REDAÇÃO ORIGINAL DO ART. 22. RESPONSABILIDADE DIRETA E OBJETIVA DO TABELIÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 777/STF A ATOS ANTERIORES À LEI 13.286/2016. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática que, de ofício, declarou a ilegitimidade passiva
ad causam
do Estado de Mato Grosso em ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de fraude, em tese, na lavratura de escritura pública de compra e venda, determinou o retorno dos autos ao juízo de origem para emenda à inicial e citação do tabelião responsável, e julgou prejudicado o recurso de apelação interposto pelo ente público.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o marco temporal para a definição do regime de responsabilidade civil aplicável aos atos praticados por serventias extrajudiciais é a data do ato notarial tido como danoso ou a data do trânsito em julgado da decisão judicial que reconheceu a fraude, e, consequentemente, se o Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva para figurar na demanda indenizatória.

III. Razões de decidir:

3. A responsabilidade civil por atos de tabeliães e registradores submete-se ao regime jurídico vigente à época da prática do ato danoso (
tempus regit actum
), e não ao regime vigente quando do reconhecimento judicial do dano.

4. O art. 22 da Lei n. 8.935/1994, em sua redação original, vigente à época dos fatos (2008), estabelecia a responsabilidade direta e objetiva dos notários e oficiais de registro pelos danos causados a terceiros, sem previsão de responsabilidade estatal.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que o Tema n. 777 do Supremo Tribunal Federal não incide nos casos ocorridos antes da vigência da Lei n. 13.286/2016, que alterou a redação do art. 22 da Lei n. 8.935/1994.

6. O argumento de que o marco temporal deveria ser o trânsito em julgado da ação que reconheceu a fraude (ano de 2024) confunde o termo inicial da pretensão indenizatória (
actio nata
) com o regime jurídico de responsabilidade aplicável ao ato danoso, que se rege pelo direito vigente à data de sua prática.

7. O agravo interno limita-se a reiterar argumentos já apreciados e refutados na decisão agravada, sem apresentar fatos novos ou argumentos jurídicos capazes de infirmá-la.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. O regime de responsabilidade civil por atos praticados por serventias extrajudiciais é definido pela legislação vigente à época do evento danoso, e não pela legislação vigente ao tempo do reconhecimento judicial do dano. 2. O Tema 777 do STF não incide em atos notariais praticados antes da vigência da Lei n. 13.286/2016, hipótese em que a responsabilidade é direta e objetiva do tabelião, nos termos do art. 22 da Lei n. 8.935/1994 em sua redação original. 3. O Estado não possui legitimidade passiva para responder por danos decorrentes de atos de serventias extrajudiciais praticados sob a égide do referido regime.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, § 6º; Lei 8.935/1994, art. 22 (redação original); CPC, arts. 338 e 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 777; STJ, REsp 2.186.036/GO, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 17.3.2025; STJ, AgInt no AREsp 2.542.847/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, j. 12.8.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo interno interposto por
DAVINA FRANCISA DOS SANTOS JESUS
em face da decisão monocrática (Id. 335991373) proferida nos autos da apelação cível n. 1008279-92.2025.8.11.0003, que declarou de ofício a ilegitimidade passiva
ad causam
do
ESTADO DE MATO GROSSO
, determinou o retorno dos autos ao Juízo da Primeira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) para ser oportunizada a emenda à inicial e a citação do tabelião responsável, nos termos do art. 338 do Código de Processo Civil, e julgou prejudicado o recurso de apelação interposto pelo ente público.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que o marco temporal adotado pela decisão agravada estaria equivocado, porquanto o fato gerador do direito à indenização não seria a data do registro (25.9.2008), mas o trânsito em julgado da decisão que reconheceu a fraude (1º.11.2024).

Argumenta, ainda, que a responsabilidade civil objetiva do Estado, prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, nunca foi excluída ou alterada, devendo incidir o Tema n. 777 do c. Supremo Tribunal Federal.

Com base nesses fundamentos, requer a reforma da decisão agravada, com a reinclusão do Estado de Mato Grosso no polo passivo da demanda.

Contrarrazões apresentadas pelo agravado, constantes do Id. 357270894, pugnando pelo não provimento do recurso.

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, § 2º, do CPC).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por
DAVINA FRANCISA DOS SANTOS JESUS
em face da decisão monocrática (Id. 335991373) proferida nos autos da apelação cível n. 1008279-92.2025.8.11.0003, que declarou de ofício a ilegitimidade passiva
ad causam
do
ESTADO DE MATO GROSSO
, determinou o retorno dos autos ao Juízo da Primeira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) para ser oportunizada a emenda à inicial e a citação do tabelião responsável, nos termos do art. 338 do Código de Processo Civil, e julgou prejudicado o recurso de apelação interposto pelo ente público.

A controvérsia recursal cinge-se a definir se o marco temporal para a determinação do regime de responsabilidade civil aplicável aos atos de serventias extrajudiciais é a data da prática do ato notarial tido como danoso (25.9.2008) ou a data do trânsito em julgado da decisão judicial que reconheceu a fraude praticada (1º.11.2024).

Pois bem.

A Lei n. 8.935/1994, em seu art. 22, com a redação vigente à época dos fatos (2008), estabelecia que “
os notários e oficiais de registro responderão pelos danos que eles e seus prepostos causem a terceiros, na prática de atos próprios da serventia, assegurado aos primeiros direito de regresso no caso de dolo ou culpa dos prepostos
”.

Assim, sob a égide da redação original do referido dispositivo, a responsabilidade dos notários e oficiais de registro pelos danos causados a terceiros era direta e objetiva, cabendo ao próprio delegatário responder pessoalmente pelos prejuízos decorrentes dos atos praticados na serventia.

Diversamente, a redação atual do art. 22, conferida pela Lei n. 13.286/2016, atribuiu responsabilidade subjetiva aos notários e registradores, contexto no qual o c. Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
leading case
RE 842.846/SC (Tema n. 777), fixou a tese de que “
o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa
”.

No presente caso, a falha apontada pela autora, ora agravante, consistente na lavratura de escritura pública de compra e venda anulada por decisão judicial, ocorreu em 25 de setembro de 2008 (Id. 313121424 – pág. 2 e Id. 313121425 – pág. 3), portanto sob a vigência da redação original do art. 22 da Lei n. 8.935/1994.

A questão que se impõe é se o Tema n. 777 do c. Supremo Tribunal Federal alcança atos praticados antes da alteração legislativa de 2016.

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que o Tema n. 777 do c. Supremo Tribunal Federal não incide nos casos ocorridos antes da vigência da Lei n. 13.286/2016.

Nesse sentido:

“
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a responsabilidade civil dos tabeliães e registradores por atos praticados sob a vigência do art. 22 da Lei nº 8.935/94, em sua redação original, é direta e objetiva, dispensando a demonstração de culpa ou dolo, passando a ser subjetiva apenas com o advento da Lei nº 13.286/2016
.” (STJ, REsp 2.186.036/GO, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17.3.2025, publicado no DJEN em 25.3.2025).

“
[...] ‘A responsabilidade civil dos Tabeliães e Registradores por atos da serventia ocorridos sob a égide do art. 22 da Lei nº 8.935/94, em sua redação original, é direta e objetiva, dispensando, portanto, demonstração de culpa ou dolo. Apenas com o advento da Lei nº 13.286/2016 é que esses agentes públicos passaram a responder de forma subjetiva’ (REsp n. 1.849.994/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023). Inaplicabilidade dos Temas n. 777 e 940 do STF ao caso dos autos
.” (STJ, AgInt no AREsp 2.542.847/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12.8.2024, publicado no DJe em 15.8.2024).

Com efeito, a distinção temporal é determinante. Para os atos praticados antes da Lei n. 13.286/2016, a responsabilidade era pessoal e direta do tabelião, razão pela qual o Estado não figurava na cadeia de responsabilização, sendo, portanto, parte ilegítima para responder à demanda indenizatória.

Quanto ao argumento central da agravante, consistente na alegação de que o marco temporal deveria ser o trânsito em julgado da decisão que reconheceu a fraude (1º.11.2024), cumpre registrar que tal raciocínio confunde o termo inicial da pretensão indenizatória (
actio nata
) com o regime jurídico de responsabilidade civil aplicável ao evento danoso.

A teoria da
actio nata
é critério de aferição do início do prazo prescricional, não de definição do regime de responsabilidade. O ato ilícito que gerou o suposto dano (lavratura fraudulenta de escritura pública) foi praticado em 2008, e é essa a data que determina a legislação aplicável à definição dos legitimados passivos.

Desse modo, o reconhecimento judicial posterior da fraude não altera o regime jurídico sob o qual o ato foi praticado, mas apenas viabiliza o exercício da pretensão reparatória.

Por fim, a alegação de que a responsabilidade civil objetiva do Estado, prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, jamais teria sido alterada, não prevalece diante da interpretação que o c. Superior Tribunal de Justiça confere à matéria.

Conforme os precedentes transcritos anteriormente, a Corte Superior compreende que, sob a vigência da redação original do art. 22 da Lei n. 8.935/1994, o regime especial de responsabilidade ali previsto (direto e objetivo do delegatário) afastava a responsabilização do ente público, de modo que o Tema n. 777 do c. Supremo Tribunal Federal não incide retroativamente.

Dessa forma, a agravante não logrou demonstrar o desacerto da decisão agravada, limitando-se a reiterar argumentos já enfrentados e refutados com suporte em jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto por DAVINA FRANCISA DOS SANTOS JESUS.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que a sentença foi anulada.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026